Tribunal: STF
Processo: Rcl 78797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Dilnei Silveira Severo contra ato emanado da Procuradoria de Justiça Militar, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante, subtenente reformado do Exército Brasileiro, que em 1991 sofreu injúria racial proferida por seu superior hierárquico, o que desencadeou perseguições institucionais que culminaram em sua reforma precoce, em 2012. Informa que, em 2017, o Ministério Público Militar arquivou as investigações, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no  RE nº 1.195.736/SP (Tema 1.010).

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do arquivamento e a reabertura das investigações; no mérito, a declaração de nulidade do arquivamento do NF nº 0000019-96.2016.1302, a condenação da União ao pagamento de R$ 500.000,00 a título de indenização por danos morais,  indenização por danos materiais (perdas salariais e previdenciárias), a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 461 do CPC) e a intimação do MPF para assumir o caso.

       É o relatório.                                                                           
       Decido. 
    4. Como se infere do breve relatório, não há como prosseguir com a presente reclamação.

    5. O reclamante aponta afronta ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, sem explicar como teria ocorrido a alegada violação e sem juntar o ato reclamado.

    6. Aponta, também, afronta a precedente inexistente desta Suprema Corte — RE nº 1.195.736/SP (que não condiz com o Tema 1.010).

    7. Assim, a ininteligibilidade da petição impõe seja ela tida por inepta,  determinando-se o seu pronto indeferimento (art. 330, I, § 1º e III do CPC). Ademais, a providência prevista no art. 321 do CPC não se mostra sequer pertinente. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 36.790 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13032020, p. 20/03/2020).

    8. Ante o exposto,  indefiro a petição inicial da presente reclamação, nos termos do art. 330, I, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator